Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021318-57.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ROGERIO MOLLA - CPF: 057.668.178-43 (RECORRENTE), LEONARDO NEGREIROS MOLLA - CPF: 076.027.639-04 (ADVOGADO), ANA PATRICIA DE MATTOS GARCIA MOLLA - CPF: 820.039.711-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
.

N. Recurso:
1021318-57.2024.8.11.0015.

Recorrentes:
JOSÉ ROGÉRIO MOLLA e ANA PATRICIA DE MATTOS GARCIA MOLLA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE TERRESTRE ATÉ OUTRO AEROPORTO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu dano moral decorrente de cancelamento de trecho aéreo, com deslocamento terrestre e atraso relevante na chegada ao destino, fixando indenização. Os recorrentes pleiteiam majoração da condenação e condenação da ré em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado diante das peculiaridades do caso; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o passageiro sem importar enriquecimento indevido e a cumprir função pedagógica em relação ao fornecedor.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para arbitramento do
quantum
indenizatório, no qual se define valor básico com base em precedentes semelhantes e, na sequência, se ajusta o montante às circunstâncias do caso concreto (STJ, REsp 1.152.541/RS).

A situação experimentada pelos autores, consistente em deslocamento terrestre até outro aeroporto, perda de conexão e atraso na chegada ao destino, autoriza a majoração do valor arbitrado em primeiro grau.

A correção monetária deve observar o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024. Tratando-se de consectário legal, sua alteração de ofício não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS).

É incabível a condenação da parte recorrida em custas e honorários advocatícios nos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé, inexistentes na hipótese (Lei no 9.099/95, art. 55).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por dano moral em casos de cancelamento de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com majoração cabível quando demonstrada maior gravidade do transtorno sofrido.

A correção monetária das indenizações por dano moral deve ser calculada pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

A alteração de ofício dos consectários legais da condenação não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Não cabe condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos Juizados Especiais, salvo má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 389, parágrafo único; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 301296355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos morais
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada autor
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora segundo a taxa Selic, a partir da citação válida.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não reflete adequadamente a extensão do abalo sofrido.
Ao final,
requerem a majoração do
quantum
indenizatório
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, os reclamantes contrataram serviço de transporte aéreo junto à demandada, no trecho Sinop/MT – Guarulhos/SP, com conexão em Cuiabá/MT, programado para o dia 02/01/2024, às 15h20. Contudo, relatam que o primeiro trecho da viagem foi cancelado.

Após longa espera, afirmam que tiveram de seguir por transporte terrestre até Cuiabá/MT, em percurso exaustivo de aproximadamente oito horas, o que, em razão do atraso, ocasionou a perda da conexão para Guarulhos/SP. Aduzem que somente conseguiram embarcar para o destino às 2h da manhã do dia seguinte, 03/01/2024.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de condições climáticas desfavoráveis em Sinop/MT, configurando hipótese de caso fortuito/força maior. Alega, ainda, ter prestado a devida assistência aos passageiros, disponibilizando transporte terrestre até Cuiabá/MT e providenciando a reacomodação no primeiro voo disponível, conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
para cada autor
,
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do cancelamento do primeiro trecho do voo, que obrigou os reclamantes a realizar tal parte do trajeto por via terrestre e resultou em atraso de aproximadamente
6 (seis) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos na chegada ao destino.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$
2.000,00 (dois mil reais
)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para cada autor, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante da necessidade de percurso terrestre suportado pelos reclamantes.

Por outro lado, observa-se que o índice fixado na sentença recorrida, a título de correção monetária, não pode prevalecer.
Isso porque, conforme o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA.

Importa ressaltar que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelos recorrentes, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
para cada autor
, e,
de
ofício
, determino a
incidência de correção monetária pelo IPCA
, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025